Tribunal: CARF
Processo: 10340.722411/2024-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2019
INCENTIVOS E BENEFÍCIOS FISCAIS OU FINANCEIROS-FISCAIS RELATIVOS AO ICMS. SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO.
Incabível a glosa da exclusão do lucro real dos valores contabilizados como subvenção de investimentos relativos aos benefícios fiscais do ICMS, quando afastada a acusação fiscal de ocorrência de aproveitamento em duplicidade ou indevido dos referidos benefícios e demonstrado o cumprimento dos requisitos e condições impostos pelo art. 30 da Lei no 12.973, de 2014, inclusive quanto ao registro em reserva de incentivos fiscais.
INCENTIVOS E BENEFÍCIOS FISCAIS OU FINANCEIROS-FISCAIS RELATIVOS AO ICMS. SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO.
Incabível a glosa da exclusão da base de cálculo da CSLL dos valores contabilizados como subvenção de investimentos relativos aos benefícios fiscais do ICMS, quando afastada a acusação fiscal de ocorrência de aproveitamento em duplicidade ou indevido dos referidos benefícios e demonstrado o cumprimento dos requisitos e condições impostos pelo art. 30 da Lei no 12.973, de 2014, inclusive quanto ao registro em reserva de incentivos fiscais.
RECURSO DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF. DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova e não dialoga com a decisão Recorrida. Recurso de Ofício não provido..

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2019
MULTAS ADMINISTRATIVAS. INDEDUTÍVEL.
Se fosse para manter o art. 47 da Lei 4.506/64 aplicável apenas para o IRPJ, não necessitava o legislador fazer referência a tal artigo no caput do art. 13 da Lei no 9.249/95, mesmo porque, ao vedar a dedutibilidade de algumas despesas, não estaria a regra do art. 13 derrogando a norma de caráter principiológico do art. 47.
O descumprimento de normas legais não pode ser considerado da essência da atividade empresarial. Despesas com multas administrativas não podem ser tidas como habituais. A autorização para a dedução tributária de multas administrativas repassaria parte dos custos para a sociedade brasileira, sendo que a pena não pode passar da pessoa do infrator. A recorrente não pode tirar proveito de sua própria torpeza (neminem auditur propriam turpitudinem allegans).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10340.722411/2024-38
ACÓRDÃO
1401-007.895 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de abril de 2026
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
CARGILL AGRICOLA S A

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2019
INCENTIVOS E BENEFÍCIOS FISCAIS OU FINANCEIROS-FISCAIS RELATIVOS AO
ICMS. SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO.
Incabível a glosa da exclusão do lucro real dos valores contabilizados como
subvenção de investimentos relativos aos benefícios fiscais do ICMS,
quando afastada a acusação fiscal de ocorrência de aproveitamento em
duplicidade ou indevido dos referidos benefícios e demonstrado o
cumprimento dos requisitos e condições impostos pelo art. 30 da Lei no
12.973, de 2014, inclusive quanto ao registro em reserva de incentivos
fiscais.
INCENTIVOS E BENEFÍCIOS FISCAIS OU FINANCEIROS-FISCAIS RELATIVOS AO
ICMS. SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO.
Incabível a glosa da exclusão da base de cálculo da CSLL dos valores
contabilizados como subvenção de investimentos relativos aos benefícios
fiscais do ICMS, quando afastada a acusação fiscal de ocorrência de
aproveitamento em duplicidade ou indevido dos referidos benefícios e
demonstrado o cumprimento dos requisitos e condições impostos pelo art.
30 da Lei no 12.973, de 2014, inclusive quanto ao registro em reserva de
incentivos fiscais.
RECURSO DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO
INTERNO DO CARF. DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma
vez que a Recorrente não inova e não dialoga com a decisão Recorrida.
Recurso de Ofício não provido..

Fl. 1283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.895 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.722411/2024-38
2
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2019
MULTAS ADMINISTRATIVAS. INDEDUTÍVEL.
Se fosse para manter o art. 47 da Lei 4.506/64 aplicável apenas para o IRPJ,
não necessitava o legislador fazer referência a tal artigo no caput do art. 13
da Lei no 9.249/95, mesmo porque, ao vedar a dedutibilidade de algumas
despesas, não estaria a regra do art. 13 derrogando a norma de caráter
principiológico do art. 47.
O descumprimento de normas legais não pode ser considerado da essência
da atividade empresarial. Despesas com multas administrativas não podem
ser tidas como habituais. A autorização para a dedução tributária de multas
administrativas repassaria parte dos custos para a sociedade brasileira,
sendo que a pena não pode passar da pessoa do infrator. A recorrente não
pode tirar proveito de sua própria torpeza (neminem auditur propriam
turpitudinem allegans).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer dos
recursos de ofício e voluntário, para, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso de
ofício e, por voto de qualidade, negar provimento ao recurso voluntário. Vencidos os conselheiros
Daniel Ribeiro Silva (relator), Andressa Paula Senna Lísias e Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin,
que votaram por dar provimento ao recurso voluntário. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Alberto Pinto de Souza Júnior.

Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva – Relator

Fl. 1284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.895 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.722411/2024-38
3
Assinado Digitalmente
Alberto Pinto de Souza Júnior – Redator designado

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luiz Eduardo de Oliveira
Santos (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Matheus Ferreira Azevedo, Alberto
Pinto Souza Júnior, Andressa Paula Senna Lísias, Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário e de Ofício interpostos em face do Acórdão n.o 106-
049.115, proferido pela 3a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 06, que
julgou procedente em parte a Impugnação apresentada contra os Autos de Infração lavrados com
o objetivo de constituir crédito tributário de IRPJ e CSLL, referentes ao ano-calendário de 2019, no
valor histórico de R$ 101.153.959,70.
A autuação original versava sobre diversas infrações, a saber: (i) glosa de despesas
de ICMS sobre vendas supostamente lançadas em duplicidade com a exclusão de subvenções; (ii)
glosa de exclusões de subvenções por estorno de crédito presumido de ICMS; (iii) glosa de
exclusões de subvenções relativas a contribuições para fundos estaduais; (iv) constituição de
reserva de incentivos fiscais em valor inferior ao legal; e (v) falta de adição à base da CSLL de
multas de natureza não tributária. A decisão de primeira instância cancelou integralmente o
lançamento de IRPJ e exonerou o crédito tributário de CSLL, mantendo, contudo, o ajuste de
redução da base de cálculo negativa da CSLL referente à indedutibilidade das multas não
tributárias, ponto que remanesce como objeto de controvérsia.
Tendo tomado ciência acerca do lançamento, o contribuinte apresentou
Impugnação (fls. 989/1.026), o que fez com base nas seguintes alegações:

a) Preliminarmente, alega a nulidade do lançamento por vício de
fundamentação e cerceamento de defesa quanto à imputação de
"duplicidade" no aproveitamento dos benefícios fiscais, sustentando que a
acusação fiscal é genérica, impõe prova diabólica e desconsidera a técnica
contábil de registro de receita de subvenção e despesa de ICMS;
Fl. 1285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.895 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.722411/2024-38
4
b) Argui a nulidade da glosa referente às contribuições aos fundos estaduais
por ausência de fundamento legal específico que autorize a exclusão desses
valores do cálculo da subvenção para investimento, bem como por falta de
motivação congruente;
c) No mérito, quanto aos benefícios de ICMS (redução de base, isenção,
diferimento), defende o cumprimento integral dos requisitos do art. 30 da
Lei n.o 12.973/2014 e do art. 10 da LC n.o 160/2017, em consonância com o
decidido pelo STJ no Tema 1.182, permitindo a exclusão da base de cálculo
do IRPJ e da CSLL;
d) Afirma que constituiu corretamente a Reserva de Incentivos Fiscais,
comprovando contabilmente que o montante destinado a reserva (via
transferência de outras reservas de lucro) cobriu o valor total do benefício
fiscal excluído, inexistindo a insuficiência apontada pela fiscalização;
e) Refuta a alegação de duplicidade, demonstrando que os valores do ICMS
(dilação de prazo/financiado) foram registrados como despesa operacional,
mas anularam-se contabilmente com o registro da receita de subvenção, de
modo que a exclusão no LALUR/LACS incidiu apenas sobre a parcela do
benefício, sem duplo aproveitamento;
f) Quanto ao "estorno de crédito presumido" na filial Castro/PR, esclarece que
se tratava de crédito ordinário (entrada) e não presumido, inserido na
sistemática da não-cumulatividade, não devendo reduzir o benefício fiscal;
g) Defende que as contribuições aos fundos estaduais, sendo condição para
fruição do benefício, possuem a mesma natureza do ICMS ou são despesas
operacionais dedutíveis, não devendo ser abatidas do cálculo da subvenção;
h) Especificamente quanto à CSLL, sustenta que as multas de natureza não
tributária (trânsito, pesos e medidas, etc.) são dedutíveis, pois o art. 13 da
Lei n.o 9.249/95, que lista taxativamente as vedações para a CSLL, não as
inclui. Argumenta ainda que o requisito de "despesa necessária" do art. 311
do RIR/2018 não se aplica à CSLL e que tais multas são riscos inerentes à
atividade empresarial;
i) Subsidiariamente, requer o afastamento ou redução da multa de ofício de
75%, alegando caráter confiscatório.

Posteriormente, a 3a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do
Brasil 06, proferiu o Acórdão n.o 106-049.115 (fls. 1164/1198) abaixo ementado:

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Fl. 1286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.895 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.722411/2024-38
5
Ano-calendário: 2019
INCENTIVOS E BENEFÍCIOS FISCAIS OU FINANCEIROS-FISCAIS RELATIVOS AO
ICMS. SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO.
Incabível a glosa da exclusão do lucro real dos valores contabilizados como
subvenção de investimentos relativos aos benefícios fiscais do ICMS,
quando afastada a acusação fiscal de ocorrência de aproveitamento em
duplicidade ou indevido dos referidos benefícios e demonstrado o
cumprimento dos requisitos e condições impostos pelo art. 30 da Lei no
12.973, de 2014, inclusive quanto ao registro em reserva de incentivos
fiscais.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL Ano-calendário:
2019
INCENTIVOS E BENEFÍCIOS FISCAIS OU FINANCEIROS-FISCAIS RELATIVOS AO
ICMS. SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. Incabível a glosa da exclusão da
base de cálculo da CSLL dos valores contabilizados como subvenção de
investimentos relativos aos benefícios fiscais do ICMS, quando afastada a
acusação fiscal de ocorrência de aproveitamento em duplicidade ou
indevido dos referidos benefícios e demonstrado o cumprimento dos
requisitos e condições impostos pelo art. 30 da Lei no 12.973, de 2014,
inclusive quanto ao registro em reserva de incentivos fiscais.
MULTA NÃO TRIBUTÁRIA. INDEDUTIBILIDADE. As multas impostas por
transgressões de leis de natureza não tributária são indedutíveis como
custo ou despesas operacionais.
Impugnação procedente em parte.
Outros Valores Controlados.

Inicialmente, a DRJ apreciou as infrações relacionadas às subvenções de ICMS e
acolheu os argumentos do contribuinte. O julgador reconheceu que os benefícios fiscais (créditos
presumidos, reduções de base, isenções) se enquadram no conceito de subvenção para
investimento conforme a LC 160/2017 e a jurisprudência do STJ (Tema 1.182), desde que
cumprido o requisito de registro em reserva de lucros.
Quanto à insuficiência da reserva de lucros apontada pela fiscalização, a decisão
acatou a prova documental (Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido) de que houve
transferência de valores de outras reservas para a Reserva de Incentivos Fiscais, totalizando o
montante exigido pela lei, cancelando a glosa.
Fl. 1287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.895 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.722411/2024-38
6
No que tange à alegada duplicidade de aproveitamento e aos estornos de créditos,
a decisão reconheceu, baseada na escrituração contábil apresentada, que a empresa registrou as
receitas de subvenção tributadas e que os valores excluídos equivaliam a essas receitas, afastando
a hipótese de benefício indevido. Da mesma forma, cancelou a exigência relativa à dedução das
contribuições aos fundos estaduais do montante da subvenção, por entender que tais valores
foram devidamente considerados na apuração do resultado.
Por fim, a DRJ manteve o entendimento da fiscalização apenas no tocante à
indedutibilidade das multas de natureza não tributária na base de cálculo da CSLL. A decisão
fundamentou-se primordialmente no artigo 133 da Instrução Normativa RFB n.o 1.700/2017, que
estabelece expressamente que "as multas impostas por transgressões de leis de natureza não
tributária são indedutíveis como custo ou despesas operacionais", bem como no artigo 41, § 5o, da
Lei n.o 8.981/95 c/c artigo 57 da mesma Lei.
O julgador destacou que a atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória (art. 142, parágrafo único, do CTN), sendo vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação da legislação vigente (art. 26-A do Decreto no 70.235/72), não podendo desconsiderar
norma legal com base em jurisprudência administrativa não vinculante. Ademais, ressaltou que
nenhuma das decisões administrativas invocadas pela defesa possui efeito vinculante em relação
ao órgão julgador.
Em razão da exoneração de crédito tributário superior ao limite de alçada, foi
interposto Recurso de Ofício, devolvendo a esta instância a análise da matéria exonerada.
Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.
1.227/1.238), em que reitera os argumentos tecidos na defesa, sendo necessário evidenciar os
seguintes argumentos:

a) Alega, em combate direto ao fundamento utilizado pela DRJ, que o art. 133
da Instrução Normativa RFB n.o 1.700/2017 não pode se sobrepor à Lei n.o
9.249/95, invocando a hierarquia das normas, uma vez que norma infralegal
(instrução normativa) não possui competência para restringir direitos não
vedados expressamente pela lei ordinária, que em seu art. 13 estabelece rol
taxativo de indedutibilidades para a CSLL, sem mencionar as multas não
tributárias;
b) Que a aplicação literal do referido dispositivo da IN pela decisão recorrida
ignora a existência de farta jurisprudência do próprio CARF reconhecendo a
dedutibilidade de tais multas, o que demonstraria que o entendimento
normativo não é absoluto nem vinculante, devendo prevalecer a
interpretação conforme a lei e os princípios tributários aplicáveis ao caso
concreto.

É o relatório do essencial.
Fl. 1288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.895 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.722411/2024-38
7

VOTO VENCIDO
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
Os recursos são tempestivos e preenchem os requisitos de admissibilidade, por isso
deles conheço.
Passo à análise do Recurso de Ofício.
A PGFN devidamente intimada (fl. 1204) não apresentou razões específicas de
recurso de ofício.
Assim, cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo inc. I, § 12o do Art.
114 do novo Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de
2023):

Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
§ 1o O relator deverá formalizar o acórdão no prazo de quinze dias, contado da
movimentação dos autos para essa atividade.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
II - referência a súmula do CARF, devendo identificar seu número e os
fundamentos determinantes e demonstrar que o caso sob julgamento a eles se
ajusta.

Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que a PGFN não apresenta razões complementares ao
Recurso de Ofício, e entendo que na parte desonerada a questão foi devidamente analisadas pela
decisão recorrida.
Fl. 1289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.895 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.722411/2024-38
8
Assim, desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, considerando-se como se aqui transcrito integralmente o voto da decisão recorrida,
na parte que se aplica:

VOTO
(...)
PRELIMINARMENTE
Tendo em vista o disposto no artigo 59, § 3o, do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, deixa-se de examinar as alegações preliminares suscitadas na
impugnação relativamente às infrações intituladas "DESPESAS EM DUPLICIDADE -
ICMS
SOBRE
VENDAS"
e
"EXCLUSÕES
INDEVIDAS
-
CONTRIBUIÇÕES
COMPULSÓRIAS A FUNDOS ESTADUAIS", uma vez que este voto, como se verá a
seguir, é por decidir do mérito a favor da contribuinte em relação a tais infrações.
MÉRITO
De acordo com a fiscalização, "os valores contabilizados como subvenção de
investimentos relativos aos benefícios fiscais do ICMS obedecem, em tese, ao
disposto nos artigos 30 da Lei 12.973/2014 e 10 da Lei Complementar 160/2017,
observando que os relativos ao crédito presumido, outorgado ou estorno de
débitos, se amoldam também à decisão do STJ no Eresp. 1.517.492/Pr, sendo
passíveis de exclusão do lucro real e da base de cálculo da CSLL." Contudo, em seu
entendimento, teria havido "aproveitamento parcial indevido (constituição de
reserva em valor inferior à previsão legal, exclusões em duplicidade) dos
benefícios", causando redução na apuração do lucro real e base de cálculo da
CSLL.
A impugnante, por sua vez, contesta todas as infrações apuradas pela fiscalização.
Passa-se, a seguir, à apreciação de suas razões de defesa em relação a cada uma
dessas infrações.
Constituição da reserva de incentivos fiscais em valor inferior à determinação
legal
A fiscalização constatou que "a empresa efetuou ajuste de exclusão do valor de
R$ 423.384.337,71 na apuração anual do lucro real e da base de cálculo da CSLL a
título de subvenção para investimento no ano-calendário de 2019".
Ainda segundo a fiscalização, foi apurada "diferença entre o valor excluído pela
empresa fiscalizada (R$ 423.384.337,71) e o valor da reserva de incentivos fiscais
constituída (R$ 318.584.534,00), na importância de R$ 104.799.803,71" — cuja
exclusão foi considerada indevida —, conforme detalhado no seguinte excerto do
termo de verificação fiscal:
(...) tendo em vista a multiplicidade de registros contábeis, a empresa fiscalizada
foi intimada em 20.09.2024 a discriminar aqueles em que foi constituída a
Fl. 1290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.895 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.722411/2024-38
9
Reserva de Incentivos Fiscais determinada pelo artigo 30 da Lei 12.973/2014,
condição imprescindível para que o sujeito passivo possa excluir os incentivos
fiscais do lucro real e da base de cálculo da CSLL.
Em resposta o sujeito passivo apresentou um demonstrativo contendo as contas
contábeis nas quais estão registradas as Reservas de Incentivos Fiscais e os
valores acumulados em dezembro de 2019 a 2022, transcritos abaixo (somente
2019), no qual não é possível identificar o valor correspondente ao ano objeto de
verificação:

A empresa fiscalizada anexou também as atas das assembleias (AGO/AGE) nas
quais houve a destinação dos lucros da pessoa jurídica e as demonstrações
financeiras e das mutações do patrimônio líquido com o objetivo de corroborar
suas informações.
Todavia não houve anexação da ata da assembleia e das demonstrações
financeiras relativas ao ano-calendário de 2019 que, no entanto, puderam ser
obtidas em razão de terem sido apresentadas pelo sujeito passivo em
atendimento ao Termo de Início de Ação Fiscal.
Conforme o exposto no quadro constante no início do item III, 1, o valor excluído
pela empresa fiscalizada relativo a subvenções para investimentos originadas de
incentivos fiscais do ICMS, importou em R$ 423.384.337,71 no ano-calendário de
2019.
De acordo com as determinações legais já mencionadas neste termo de
verificação, este é o valor que teria que ser registrado em conta de Reserva de
Incentivos Fiscais.
Ocorre que compulsando a ata de assembleia geral ordinária e extraordinária,
realizada em 27/07/2020, item 5.1.2, letra b, constatamos que foi destinado à
conta de reserva de incentivos fiscais o valor de R$ 318.584.534,00, conforme
transcrição abaixo:
b) o valor de R$ 318.584.534,00 (trezentos e dezoito milhões quinhentos e oitenta
e quatro mil quinhentos e trinta e quatro reais) será destinado à conta de reserva
de incentivos fiscais da Companhia, nos termos do art. 195-A da Lei no 6.404/76.
O valor está corroborado pelas notas explicativas as demonstrações financeiras
devidamente publicadas e auditadas pelos auditores independentes anexadas ao
Fl. 1291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.895 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.722411/2024-38
10
presente processo juntamente com a ata da AGO/AGE de 27/07/2020
mencionada acima.
(...)
Contudo, de acordo com as referidas demonstrações financeiras, apresentadas no
curso do procedimentos fiscal às fls. 511/515 (vide imagens abaixo), o saldo da
reserva de incentivos fiscais, expresso em milhares de reais, passou de 2.004.061
(em 31/12/2018) para 2.427.445 (em 31/12/2019), o que revela a devida
destinação à referida reserva do montante de 423.384, que é exatamente o valor
dos incentivos fiscais que compuseram o resultado em 31/12/2019.

Ora, ao apurar a diferença de R$ 104.799.803,71, a fiscalização desconsiderou o
fato, evidenciado na demonstração supra, de que valor equivalente foi transferido
de outra reserva de lucros (reserva estatutária) para a reserva de incentivos
fiscais, sendo certo que, por parte da fiscalização, não houve nenhum
questionamento ou objeção expressa quanto a essa transferência.
Destarte, considerando que o valor das subvenções para investimento no ano-
calendário de 2019 (R$ 423.384.337,71) foi integralmente registrado em reserva
de incentivos fiscais, tal qual exigido pelo art. 30, caput, da Lei no 12.973, de 2014,
impõe-se o cancelamento integral das exigências fiscais de IRPJ e CSLL relativas à
infração "EXCLUSÕES INDEVIDAS - CONSTITUIÇÃO DE RESERVAS DE LUCROS EM
VALOR INFERIOR À DETERMINAÇÃO LEGAL - ART. 30 DA LEI 12.973/2014".
Despesas em duplicidade — ICMS sobre vendas
A fiscalização, por ter constatado dedução em duplicidade, glosou a exclusão das
bases de cálculo do IRPJ e da CSLL dos "valores do imposto com dilação de prazo
Fl. 1292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.895 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.722411/2024-38
11
ou financiado das filiais localizadas em Barreiras e Ilhéus, BA e Rio Verde" (total de
R$ 70.985.866,79), conforme detalhado nos seguintes excertos do termo de
verificação fiscal:
(...)
Os estabelecimentos da empresa fiscalizada localizados em Barreiras e Ilhéus, no
Estado da Bahia e Rio Verde no Estado de Goiás, são beneficiários de incentivos
que constituem em dilação de prazo para pagamento do imposto (Barreiras e
Ilhéus — Programa Desenvolve) e ICMS financiado (Rio Verde — Programa
Produzir).
Os valores são informados como dedução do saldo devedor do imposto
diretamente na apuração do ICMS em cada mês conforme exemplos abaixo,
extraídos dos Registros de Apuração do ICMS e escrituração contábil digital —
ECD ambos do SPED:

Fl. 1293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.895 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.722411/2024-38
12

Inconteste, portanto, que os valores contabilizados como benefício fiscal estão
contidos nos que foram registrados como despesas de ICMS sobre vendas, haja
vista a equação constante dos demonstrativos acima.
As notas fiscais de saídas com débito do ICMS foram obtidas mediante amostra
(janeiro, abril, agosto e dezembro de 2019) nos Registros Fiscais dos Documentos
de Saídas de Mercadorias (SPED) e cotejadas com os valores constantes do razão
da conta 548601030 — ICMS S/Vendas integrante do grupo Deduções da Receita
Bruta que, por óbvio reduz o resultado (bases de cálculo do IRPJ e CSLL) da
empresa fiscalizada no período, conforme amostra do razão da referida conta
constante do anexo II.
Por sua vez, dentro da equação demonstrada nos registros de apuração de ICMS,
os benefícios fiscais foram originados de valores já contabilizados como despesas
(ICMS S/Vendas) e excluídos novamente como subvenção de investimentos na
parte A do LALUR e LACS (registros M300 e M350 da ECF).
Portanto não se trata de discutir o mérito da empresa fiscalizada em considerar os
benefícios fiscais (dilação de prazo para pagamento do ICMS ou seu
financiamento) como subvenção para investimento haja vista que compulsando
as legislações estaduais que o instituíram, em tese obedecem aos requisitos
previstos no artigo 30 da Lei 12.973/2014.
Ocorre que da exposição demonstrada anteriormente, conclui-se que os valores
do ICMS já foram contabilizados como despesas redutoras do resultado da
empresa fiscalizada e, a exclusão da parte financiada ou com dilação de prazo
para pagamento do imposto, configura aproveitamento em duplicidade.
(...)

Note-se que, ao afirmar que "os benefícios fiscais foram originados de valores já
contabilizados como despesas (ICMS S/Vendas) e excluídos novamente como
subvenção de investimentos na parte A do LALUR e LACS", a fiscalização não
aponta nenhuma irregularidade ou óbice ao registro dos valores de ICMS s/
Vendas em conta de despesa.
Fl. 1294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.895 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.722411/2024-38
13
Além disso, verifica-se que a fiscalização não levou em consideração o fato de o
valor excluído a título de subvenções para investimentos (Registros M300 e M350,
código 106) ter sido devidamente contabilizado a crédito de conta de resultado de
receita no período de apuração (registro L300, código 3.01.01.05.01.13),
conforme demonstram as imagens abaixo:

Fl. 1295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.895 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.722411/2024-38
14

Assim, considerando que os valores excluídos equivalem aos valores de receita de
subvenção oferecidos à tributação, infere-se que não restou devidamente
demonstrado nenhum aproveitamento em duplicidade dos valores de ICMS em
questão, razão pela qual cumpre cancelar integralmente as exigências de IRPJ e
CSLL relativas à infração "DESPESAS EM DUPLICIDADE - ICMS SOBRE VENDAS".
Estorno do crédito presumido do ICMS
Segundo a fiscalização, a contribuinte excluiu das bases de cálculo do IRPJ e da
CSLL valores de crédito presumido do ICMS de sua filial em Castro/PR, mas sem
descontar os valores dos estornos proporcionais dos créditos oriundos das
entradas — o que motivou a glosa da exclusão no valor de R$ 2.229.729,98,
conforme detalhado no seguinte excerto do termo de verificação fiscal:
(...)
A empresa fiscalizada é beneficiária do incentivo de crédito presumido quando da
apuração do ICMS, conforme Registros Fiscais da Apuração do ICMS de sua filial
na cidade de Castro, Paraná.
Referido benefício tem previsão no Decreto no 6.434/2017 do Estado do Paraná e
aplica-se a projetos de implantação e de expansão de empreendimento,
Fl. 1296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.895 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.722411/2024-38
15
adequando-se aos requisitos constantes do art. 30 da Lei 12.973/2014 além da
decisão do STJ no Eresp 1.517.492/Pr.
Portanto em relação ao mérito do benefício não há o que se questionar. No
entanto a norma que regulamenta o benefício prevê que o crédito presumido
deve se limitar a que o total dos créditos do estabelecimento não exceda o total
dos débitos no período de apuração. Caso haja excesso o estabelecimento deverá
efetuar o estorno da parte do crédito presumido.
Esta determinação consta também do Acordo firmado entre o Estado do Paraná e
a empresa fiscalizada, por ela apresentado em atendimento à intimação 02, no
qual é bem claro que deverá haver estorno proporcional dos créditos oriundos
das entradas.
O sujeito passivo cumpriu a determinação, tendo efetuado os estornos dos
valores nos Registros Fiscais da Apuração do ICMS conforme discriminado
adiante:

(...)
A empresa fiscalizada procedeu à contabilização do valor de R$ 1.636.814,71 na
conta 548601300 - Lei 11638 Benef Fiscal ICMS, porém não considerou o valor de
Fl. 1297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.895 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.722411/2024-38
16
R$ 159.742,19 que foi estornado em sua escrita fiscal e deveria ser descontado do
benefício fiscal.
Desta forma os valores correspondentes aos estornos de crédito presumido serão
deduzidos das exclusões registradas como subvenção para investimentos na parte
A do LALUR e do LACS (registros M300 e M350 da ECF) na importância de R$
2.229.729,98, correspondente aos meses de janeiro a dezembro do ano-
calendário de 2019.
(...)

Como se vê, entende a fiscalização que a contribuinte deveria ter registrado, na
conta 548601300 — Lei 11638 Benef Fiscal ICMS, os valores do benefício fiscal
(crédito presumido) já deduzidos dos estornos efetuados com base no protocolo
de intenções anexado às fls. 912/918, do qual se destacam os seguintes excertos:
II — TRATAMENTO FISCAL PREVISTO
De outra parte, como condição necessária para que a CARGILL possa cumprir com
as obrigações por ela assumidas em razão do presente instrumento, o ESTADO, de
forma a viabilizar a implantação da Planta Industrial especificada acima,
compromete-se a oferecer à CARGILL o seguinte tratamento fiscal:
(...)
2.8. Crédito presumido de 75% sobre o valor do ICMS devido nas saídas
interestaduais de todos os produtos e subprodutos fabricados na planta com
estorno proporcional dos créditos oriundos das entradas;
(...)
Contudo, em se acolhendo o entendimento da fiscalização, não há como fugir da
seguinte ponderação: se, por um lado, conforme já exposto no tópico anterior
deste voto, o saldo inflado da conta 548601300 (em virtude do registro do valor
cheio do benefício) resulta no aumento do valor excluído a título de subvenções
para investimento (Registros M300 e M350, código 106), por outro, é certo que
também se verifica, em montante equivalente, o correspondente incremento do
valor registrado a crédito da conta de resultado de receita de subvenções para
investimento (Registro L300, código 3.01.01.05.01.13). Assim, a exclusão indevida
é neutralizada pela majoração igualmente indevida da receita de subvenção
oferecida à tributação, donde se conclui que o procedimento de contabilização
adotado pela contribuinte não produziu nenhum efeito na determinação do lucro
real do período de apuração, tampouco gerou vantagem fiscal.
Por conseguinte, impõe-se o cancelamento integral das exigências fiscais de IRPJ e
CSLL relativas à infração "EXCLUSÕES INDEVIDAS - ESTORNO DO CRÉDITO
PRESUMIDO DO ICMS".
Contribuições compulsórias a fundos estaduais
Fl. 1298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.895 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.722411/2024-38
17
A fiscalização glosou a exclusão das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL dos valores
das contribuições aos fundos estaduais instituídos pelos estados como
contrapartida para a fruição dos benefícios fiscais (total de R$ 31.391.237,12),
conforme detalhado nos seguintes excertos do termo de verificação fiscal:
(...)
Conforme documentos apresentados pela empresa fiscalizada (Registros de
Apuração de ICMS), assim como as fundamentações legais que originaram os
benefícios fiscais do imposto (anexo I), foi constatado que em diversos deles os
Estados condicionam a sua efetivação à contribuição para diversos fundos criados
pelos entes federativos, conforme discriminado a seguir:
(...)
As contribuições efetuadas pela empresa fiscalizada aos referidos fundos
estaduais foram contabilizadas como despesas operacionais em diversas contas
(discriminadas abaixo da nomenclatura dos fundos no quadro acima), conforme
balancete contábil do mês de dezembro, que, por óbvio, reduziram os resultados
e, por conseguinte, as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL no ano-calendário de
2019.
Como exemplo, podemos citar a contribuição efetuada ao Fundo Estadual de
Equilíbrio Fiscal de Mato Grosso — FEEF/MT, constituído dos recursos oriundos
dos recolhimentos do ICMS, instituído como contrapartida para fruição de
incentivos e benefícios fiscais que resultem em redução do valor do imposto a ser
pago (Lei 10.709/2018, art. 1o).
Os valores das contribuições foram contabilizados como despesas operacionais na
conta 548901086 que totalizaram R$ 4.999.495,55 no ano-calendário de 2019,
conforme balancete contábil parcialmente transcrito abaixo e demonstrativo
acima:
(...)
De outro lado transcrevemos também como exemplo o Registro de Apuração do
ICMS da filial situada em Primavera do Leste, MT de agosto de 2019 onde está
demonstrado o benefício fiscal assim como a contribuição ao referido fundo
estadual:
(...)
A seguir está reproduzido parcialmente o balancete de agosto de 2019 contendo a
conta 548901086 na qual é registrada a contribuição ao referido fundo estadual
no valor de R$ 574.235,36 naquele mês:
(...)
Desta forma os valores das contribuições aos fundos estaduais instituídos pelos
estados como contrapartida para a fruição de benefícios fiscais serão deduzidos
das exclusões registradas como subvenção para investimentos na parte A do
Fl. 1299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.895 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.722411/2024-38
18
LALUR e LACS (registros M300 e M350 da ECF) na importância de R$
31.391.237,12, correspondente aos meses de janeiro a dezembro do ano-
calendário de 2019.
(...)
Note-se que, ao afirmar que as "contribuições efetuadas pela empresa fiscalizada
aos referidos fundos estaduais foram contabilizadas como despesas operacionais
em diversas contas (...) que, por óbvio, reduziram os resultados e, por
conseguinte, as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL no ano-calendário de 2019", a
fiscalização não aponta nenhuma irregularidade ou óbice ao registro dos valores
dessas contribuições em contas de despesas operacionais, tampouco os qualifica
como indedutíveis para fins de determinação do lucro real, tanto é assim que, no
título da infração, não se fez referência a falta de adição de despesas não
dedutíveis, mas, sim, a "exclusões indevidas".
Além disso, verifica-se que a fiscalização parece não ter levado em consideração o
fato de o valor excluído a título de subvenções para investimentos (Registros
M300 e M350, código 106) ter sido devidamente contabilizado a crédito de conta
de resultado de receita no período de apuração (registro L300, código
3.01.01.05.01.13), conforme já demonstrado em tópico anterior deste voto.
Portanto, em se considerando que a contribuinte deveria ter excluído apenas o
valor líquido das subvenções para investimentos (isto é, após a dedução das
contribuições aos fundos estaduais), impõe-se reconhecer que o valor dessas
contribuições igualmente deveria ter sido deduzido do montante registrado como
receita de subvenções. Nessa linha, a exclusão indevida restou neutralizada pela
majoração, também indevida, da receita de subvenção oferecida à tributação, de
modo que o procedimento de contabilização adotado pela contribuinte não
produziu efeito na determinação do lucro real do período de apuração, não se
configurando nenhum prejuízo efetivo ao fisco.
Cumpre, pois, cancelar integralmente as exigências fiscais de IRPJ e CSLL relativas
à infração "EXCLUSÕES INDEVIDAS - CONTRIBUIÇÕES COMPULSÓRIAS A FUNDOS
ESTADUAIS".
Falta de adição no LACS de valores de multas por transgressões de leis de
natureza não tributária
(...)
Fl. 1300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.895 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.722411/2024-38
19

Conclusão
Diante do exposto, voto por julgar procedente em parte a impugnação, para:
•cancelar integralmente o auto de infração de IRPJ;
•cancelar parcialmente o auto de infração de CSLL, exonerando a contribuinte do
crédito tributário lançado, mas mantendo a redução do valor da base de cálculo
negativa da CSLL do período, de R$ 94.280.486,70 para R$ 82.875.747,38.

Da análise da decisão Recorrida, no que se refere à parte desonerada objeto de
Recurso de Ofício entendo que não há nada o que possa ser acrescido por este Relator.
No que se refere ao cumprimento do requisito legal da constituição da reserva de
lucros, a fiscalização desconsiderou por completo que, além da deliberação de constituição de
reserva do valor de R$ 318.584.534,00, a contribuinte também reverteu de outra reserva de lucros
(reserva estatutária) para a reserva de incentivos fiscais a exata diferença de R$ 104.799.803,71.
As demonstrações financeiras apresentadas no curso do procedimento fiscal
demonstram claramente tais fatos, e parecem ter sido ignoradas pela fiscalização:

Fl. 1301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.895 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.722411/2024-38
20
Ademais, necessário ressaltar ainda que, para a contribuinte o que não faltou foi
reserva de incentivos fiscais, que ao longo dos anos de 2019 a 2022 chegou ao montante de
aproximados R$ 2,5 bilhões.
Entendo que a análise da DRJ foi acertada.
No que se refere aos demais pontos exonerados pela DRJ, o fundamento essencial
foi o fato de que a fiscalização não levou em consideração que, todo o valor excluído a título de
subvenções para investimentos (Registros M300 e M350, código 106) ter sido devidamente
contabilizado a crédito de conta de resultado de receita no período de apuração (registro L300,
código 3.01.01.05.01.13).
Assim, alegados aproveitamentos em duplicidade, falta de dedução de estorno ou
dedução de contribuições compulsórias estaduais perdem sentido na medida em que todo o valor
foi contabilizado a crédito de conta de resultado de receita no período de apuração, o que
anularia qualquer eventual aproveitamento indevido.
Entendo absolutamente acertada a decisão recorrida.
Assim, face ao exposto oriento meu voto no sentido de negar provimento ao
Recurso de Ofício.
Passo à análise do recurso Voluntário.
A matéria remanescente mantida pela DRJ e objeto de Recurso Voluntário da
contribuinte refere-se à falta de adição de valores de multas de natureza não tributária.
A DRJ assim se manifestou quanto a este ponto:

Falta de adição no LACS de valores de multas por transgressões de leis de
natureza não tributária
Segundo a fiscalização, na determinação da base de cálculo da CSLL, a
contribuinte deixou de adicionar os valores relativos as multas impostas por
transgressões de leis de natureza não tributária (R$ 11.404.739,32), conforme
exposto no seguinte excerto do termo de verificação fiscal:
(...)
No decorrer do procedimento fiscal foi constatado que a empresa fiscalizada
efetuou a adição ao lucro real (base de cálculo do IRPJ) do valor de RS
11.404.739,32 na linha 8.65 do Registro M300 (LALUR) da ECF do ano-calendário
de 2019, conforme abaixo discriminado:
Fl. 1302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.895 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.722411/2024-38
21

Referida adição está relacionada às contas contábeis abaixo que se referem a
multas por excesso de peso, multas e indenizações não dedutíveis (aplicadas pelo
O Inmetro, por exemplo, e por infrações fiscais):

Ocorre que referidas multas também são indedutíveis na apuração da base de
cálculo da CSLL e não houve adição daqueles valores na linha 8.65 do Registro
M350 (LACS) da ECF do ano-calendário de 2019, conforme abaixo reproduzido:

A esse respeito a legislação que trata do assunto se refere especificamente as
multas impostas pela legislação tributária, não tratando de multas
administrativas, tais como multas de trânsito, trabalhistas, órgãos reguladores,
conforme transcrição abaixo:
Lei 8.981, de 20 de janeiro de 1995
(...)
Art. 41. Os tributos e contribuições são dedutíveis, na determinação do lucro real,
segundo o regime de competência.
(...) § 5o Não são dedutíveis como custo ou despesas operacionais as multas por
infrações fiscais, salvo as de natureza compensatória e as impostas por infrações
de que não resultem falta ou insuficiência de pagamento de tributo.
Fl. 1303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.895 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.722411/2024-38
22
(...)
Por sua vez o artigo 57 do referido diploma legal determina a aplicação à CSLL das
mesmas normas de apuração do IRPJ, conforme transcrição abaixo:

(...)
Art. 57. Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro (Lei no 7.689, de 1988) as
mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o imposto de
renda das pessoas jurídicas, inclusive no que se refere ao disposto no art. 38,
mantidas a base de cálculo e as alíquotas previstas na legislação em vigor, com as
alterações introduzidas por esta Lei.
(...)
Em relação as multas de natureza não tributária, resolução antiga deste órgão,
mas ainda vigente constante do Parecer Normativo CST no 61/1979, concluiu que
este tipo de multa é indedutível, tendo em vista que por não se enquadrar em
norma específica, incorrem no conceito geral de despesa operacional (Lei
4.506/1964, artigo 47) o qual condiciona a dedutibilidade das despesas a que elas
sejam necessárias à atividade da empresa e à manutenção da fonte produtora,
sendo inadmissível entender que se revistam desses atributos despesas relativas a
atos e omissões cometidos pelo contribuinte. Este entendimento, por óbvio
também se aplica à apuração da CSLL, devendo aqueles valores serem
adicionados à sua base de cálculo.
(...)
Por sua vez, a impugnante alega que “as multas não tributárias podem ser
deduzidas na apuração da CSLL e não devem ser objeto de adição, tal como feito
pela fiscalização, pois não há exigência de cumprimento dos requisitos do art. 311
do RIR/2018, tais multas não estão entre as deduções vedadas pela legislação
específica da CSLL (art. 13 da Lei no 9.249/95) e, em todo caso, configuram-se
como despesas intrinsecamente ligadas à prática empresarial, cujo pagamento é
indispensável para a continuidade das atividades da contribuinte”.
Contudo, não há como acolher aqui a tese da defesa, haja vista que a Instrução
Normativa RFB no 1700, de 2017, que “dispõe sobre a determinação e o
pagamento do imposto sobre a renda e da contribuição social sobre o lucro
líquido das pessoas jurídicas”, não deixa nenhuma dúvida de que as multas
impostas por transgressões de leis de natureza não tributária são indedutíveis na
determinação das bases de cálculo de ambos os tributos, IRPJ e CSLL. Confira-se:
Instrução Normativa RFB no 1700, de 2017
LIVRO | DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS PESSOAS JURÍDICAS E DA
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (...)
TÍTULO X
Fl. 1304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.895 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.722411/2024-38
23
DA TRIBUTAÇÃO COM BASE NO LUCRO REAL E NO RESULTADO AJUSTADO (...)
CAPÍTULO XXIV
Da Dedução de Tributos e Multas
Art. 131. As despesas realizadas com o pagamento de tributos são dedutíveis na
determinação do lucro real e do resultado ajustado, segundo o regime de
competência. (...)
Art. 132. Não são dedutíveis na apuração do lucro real e do resultado ajustado as
multas por infrações fiscais, salvo as de natureza compensatória e as impostas por
infrações de que não resultem falta ou insuficiência de pagamento de tributo.
Art. 133. As multas impostas por transgressões de leis de natureza não tributária
são indedutíveis como custo ou despesas operacionais. (grifou-se)
Logo, acatar a impugnação apresentada implicaria negar aplicação à legislação
vigente, o que é vedado à autoridade administrativa, já que, nos termos do
parágrafo único do artigo 142 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código
Tributário Nacional (CTN), a atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
A propósito, nos termos do art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, no âmbito
do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
Já a Portaria MF no 20, de 2023, que disciplina o julgamento realizado no âmbito
das Delegacias de Julgamento da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
do Ministério da Fazenda - DRJs, em seu art. 17, V, dispõe que o julgador deve
observar o disposto no inciso Ill do caput do art. 116 da Lei no 8.112, de 1990, e os
demais atos vinculantes. Por sua vez, o inciso Ill do art. 116 da Lei no 8.112, de
1990, estabelece que entre os deveres do servidor está o de observar as normas
legais e regulamentares.
Registre-se, por fim, que nenhuma das decisões administrativas invocadas em
favor da tese da impugnante possui efeito vinculante em relação a este órgão de
julgamento. Por conseguinte, cumpre manter integralmente as exigências fiscais
de CSLL relativamente à infração “DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS - MULTAS DE
NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA E POR INFRAÇÕES FISCAIS”.

Pois bem, neste particular discordo da decisão Recorrida e entendo assistir razão ao
recorrente.
Tenho posição firmada no sentido de entender que, para fins de CSLL, existe
tratamento legislativo específico relativo às regras de dedutibilidade, qual seja, o previsto no art.
13 da Lei 9.249/95.
Fl. 1305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.895 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.722411/2024-38
24
Assim, coaduno do entendimento da Recorrente no sentido de que:

Desse modo, qualquer que seja a natureza atribuída à despesa, para fins de
dedução da CSLL, esta não seria submetida ao juízo de usualidade ou necessidade
do art. 311 do RIR/2018, mas sim ao art. 13 da Lei 9.249/95. Daí emana o
equívoco do entendimento do Acórdão recorrido ao afirmar que, em razão do art.
133 da Instrução Normativa no 1.700/2017, as multas de natureza não tributária
são indedutíveis “como custo ou despesas operacionais”.
Assim, tal como defendido desde a Impugnação, o art. 41, S 5o da Lei n°
8.981/1995, no que seguido pelos arts. 132 e 133 da IN RFB no 1.700/2017°, não
influem ou prejudicam o direito demonstrado no que tange à possibilidade de
dedução das multas não tributárias da base de cálculo especificamente da CSLL.

Neste particular, cito parte das razões de decidir exaradas no voto vencedor do
Acórdão n. 9101-002.310, proferidas pelo então Conselheiro Helio Eduardo de Paiva Araujo:

Ora, conforme se verifica da leitura dessas disposições – ao contrário do que
afirma a decisão de primeira instância, o mencionado art. 57 da Lei 8.981/95 não
autoriza, de forma alguma, a aplicação indiscriminada das disposições regentes do
Imposto de Renda na verificação dos contornos de incidência da CSLL, mas
preserva, expressamente, os ditames próprios da definição de sua base de
cálculo, da forma como realizado pelas disposições até então vigentes, mantendo,
assim, as normas contidas na mencionada Lei 7.689/88, nos termos ali então
especificamente apontados.
A partir dessas considerações, verifica-se que, conforme destacado das
disposições do art. 2o, parágrafo 1o, alínea ‘c’ da Lei 7.689/88, ali expressamente
se faz referência aos específicos ajustes (exclusões e adições) a serem aplicados
ao resultado do período base, apurado a partir da aplicação das expressas
disposições da legislação comercial, distinguindo a composição da base de cálculo
da Contribuição em questão, assim, às regras próprias da legislação do Imposto
sobre a Renda. (...)
Assim, para admitir-se como valida qualquer exclusão e/ou adição na apuração da
base de cálculo da CSLL, faz-se essencial, no caso, a existência de legislação
especificamente a ela relacionada, sem a qual, estar-se-ia admitindo a
possibilidade de interpretação ampliativa de normas restritivas de direito, o que,
definitivamente, não tem qualquer cabimento em nosso ordenamento jurídico
pátrio. (...)
Desta forma, entendo que não há base legal para se proceder com a adição das
despesas de amortização de ágio, haja vista a ausência de fundamento legal para
tanto.
Fl. 1306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.895 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.722411/2024-38
25

Outrossim, entendo que a previsão do caput do artigo 13 (independentemente do
disposto no art. 47 da Lei no 4.506 de 30 de novembro de 1964) apenas confirma a independência
de base de cálculo da CSLL. Em outras palavras, a regra do artigo 13 não prejudica a regra geral do
artigo 47, reproduzido no artigo 299, aplicável unicamente ao IRPJ. Exatamente nesse sentido é
interpretada a disposição do caput do artigo 13, reforçando que a norma dos incisos deste artigo
não depende da regra geral do IRPJ, tratada pelo artigo 47 e reproduzida no artigo 299.
Por sua vez, no que se refere à CSLL o referido art. 13 da Lei 9.249/95 dispõe sobre
as seguintes vedações à dedutibilidade:

Art. 13. Para efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo da contribuição
social sobre o lucro líquido, são vedadas as seguintes deduções,
independentemente do disposto no art. 47 da Lei no 4.506, de 30 de novembro de
1964:
I - de qualquer provisão, exceto as constituídas para o pagamento de férias de
empregados e de décimo-terceiro salário, a de que trata o art. 43 da Lei no 8.981,
de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho de
1995, e as provisões técnicas das companhias de seguro e de capitalização, bem
como das entidades de previdência privada, cuja constituição é exigida pela
legislação especial a elas aplicável; (Vide Lei 9.430, de 1996)
II - das contraprestações de arrendamento mercantil e do aluguel de bens móveis
ou imóveis, exceto quando relacionados intrinsecamente com a produção ou
comercialização dos bens e serviços;
III - de despesas de depreciação, amortização, manutenção, reparo, conservação,
impostos, taxas, seguros e quaisquer outros gastos com bens móveis ou imóveis,
exceto se intrinsecamente relacionados com a produção ou comercialização dos
bens e serviços;
IV - das despesas com alimentação de sócios, acionistas e administradores;
V - das contribuições não compulsórias, exceto as destinadas a custear seguros e
planos de saúde, e benefícios complementares assemelhados aos da previdência
social, instituídos em favor dos empregados e dirigentes da pessoa jurídica;
VI - das doações, exceto as referidas no § 2o;
VII - das despesas com brindes.
VIII - de despesas de depreciação, amortização e exaustão geradas por bem
objeto de arrendamento mercantil pela arrendatária, na hipótese em que esta
reconheça contabilmente o encargo. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
(Vigência)

Fl. 1307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.895 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.722411/2024-38
26
Ao se conferir a redação legal aplicável, não se configura o mesmo tratamento de
vedação prevista para o IRPJ e tratada nos arts.132 e 133 da IN 1.700/2017.
Entendo que a aplicação, à CSLL, das mesmas normas de apuração e pagamento
estabelecidas para o imposto de renda das pessoas jurídicas, por expressa disposição legal, não
alcança a sua base de cálculo. Assim, em determinadas circunstâncias, para que se possa
considerar indedutível um dispêndio na apuração da base de cálculo da contribuição, não é
suficiente a simples argumentação de que ele, o dispêndio, é indedutível na determinação do
lucro real, sendo necessária, no caso, disposição de lei nesse sentido.
Essa posição já foi assim manifestada pela própria CSRF, em que pese reconheça
que hoje exista posição majoritária contrária:

CSLL. BASE DE CÁLCULO E LIMITES À DEDUTIBILIDADE.
A amortização contábil do ágio impacta (reduz) o lucro líquido do exercício.
Havendo determinação legal expressa para que ela não seja computada na
determinação do lucro real, o respectivo valor deve ser adicionado no LALUR,
aumentando, portanto, a base tributável. Não há, porém, previsão no mesmo
sentido, no que se refere à base de cálculo da Contribuição Social, o que, a nosso
sentir, torna insubsistente a adição feita de ofício pela autoridade lançadora.
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. ADIÇÃO À BASE DE CÁLCULO. INAPLICABILIDADE DO
ART. 57, LEI N 8.981/1995.
Inexiste previsão legal para que se exija a adição à base de cálculo da CSLL da
amortização do ágio pago na aquisição de investimento avaliado pela equivalência
patrimonial.
Inaplicabilidade, ao caso, do art. 57 da Lei n 8.981/1995, posto que tal dispositivo
não determina que haja identidade com a base de cálculo do IRPJ.
IRPJ. CSLL. BASES DE CÁLCULO. IDENTIDADE. INOCORRÊNCIA.
A aplicação, à Contribuição Social sobre o Lucro, das mesmas normas de apuração
e pagamento estabelecidas para o imposto de renda das pessoas jurídicas, por
expressa disposição legal, não alcança a sua base de cálculo. Assim, em
determinadas circunstâncias, para que se possa considerar indedutível um
dispêndio na apuração da base de cálculo da contribuição, não é suficiente a
simples argumentação de que ele, o dispêndio, é indedutível na determinação do
lucro real, sendo necessária, no caso, disposição de lei nesse sentido. (Processo no
12898.001543/2009-12 - acórdão no 9101-002.310 )

Assim, por estas razões entendo assistir razão à Recorrente e voto no sentido de dar
provimento ao Recurso, restando prejudicadas as demais razões de mérito.
Fl. 1308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.895 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.722411/2024-38
27
Face a tudo quanto exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao
Recurso de Ofício e dar provimento ao Recurso Voluntário.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

VOTO VENCEDOR
Alberto Pinto de Souza Junior, redator designado
Não obstante o bem fundamentado voto do I. Relator, ouso dele divergir no que
tange à matéria objeto do recurso voluntário, pelas razões a seguir sucintamente apresentadas,
Concordo com o Relator que o art. 57 da Lei no 8.981/95 diferencia as bases de
cálculo do IRPJ e da CSLL, logo, os ajustes ao lucro líquido para fins de apuração de um tributo
não valem automaticamente para o outro, salvo quando a lei assim dispuser.
Ocorre, entretanto, que o art. 13 da Lei no 9.249/95, o qual impõe ajustes comuns
aos dois tributos, termina por aplicar à CSLL as normas de caráter principiológicas do art. 47 da Lei
4.506, se não vejamos como dispõe tal artigo:
“Art. 13. Para efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo da
contribuição social sobre o lucro líquido, são vedadas as seguintes
deduções, independentemente do disposto no art. 47 da Lei no 4.506, de
30 de novembro de 1964:
.........................................................................................................................”
Ora, fica claro que o legislador ordinário submeteu, também, a CSLL à disposição
do art. 47 da Lei no 4.506/64, o qual não traz exatamente uma regra, mas sim um princípio
norteador da tributação sobre renda/lucro no ordenamento jurídico pátrio, qual seja, são
operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à atividade da empresa e a
manutenção da respectiva fonte produtora, assim consideradas as despesas pagas ou incorridas para
a realização das transações ou operações exigidas pela atividade da empresa. O que se busca com
tal norma é evitar que meras liberalidades das pessoas jurídicas, desvinculadas da sua atividade
empresarial, sejam suportadas, em parte, por toda a sociedade, o que ocorreria caso fossem
dedutíveis das bases tributáveis do IRPJ e CSLL.
Ademais, note-se que, se fosse para manter o art. 47 aplicável apenas para o IRPJ,
não necessitava o legislador fazer referência ao art. 47 em tela no caput do art. 13 da Lei no
9.249/95, mesmo porque, ao vedar a dedutibilidade de algumas despesas, não estaria a regra do art.
13 derrogando a norma de caráter principiológico do art. 47. Assim, fica, clara, a intenção do
legislador ordinário de submeter a CSLL às disposições do art. 47 da Lei no 4.506/64.

Fl. 1309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.895 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.722411/2024-38
28
Por sua vez, entendo que as multas não tributárias não são dedutíveis, por força do
disposto no art. 47 da Lei no 4.506/64, isso porque:

- o descumprimento de normas legais não pode ser considerado da essência
da atividade empresarial, logo, não se pode acatar a idéia de que o pagamento destas sanções se
insere no conceito de despesas necessárias à atividade da empresa;

- despesas com as aludidas multas de trânsito e com outras multas
administrativas não são habituais, na medida em que não se pode admitir a habitualidade no
descumprimento de normas legais administrativas;

- a autorização para a dedução pretendida pela recorrente, consistiria, na
prática, um fomento à transgressão as regras;

- a dedução de multas da base de cálculo dos tributos resultaria em verdadeiro
benefício, eis que a empresa repassaria para a Administração Pública, ou melhor, para a sociedade
brasileira, parte dos custos pela sua infração às normas administrativas, o que ofenderia o sistema
jurídico vigente, na medida em que a pena não pode passar da pessoa do infrator; e

- permitir tal expediente seria admitir que a recorrente auferisse proveito de
sua própria torpeza, o que não se coaduna com o sistema jurídico vigente (neminem auditur
propriam turpitudinem allegans).
Por essas razões, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Alberto Pinto de Souza Junior

Fl. 1310
DF CARF MF
Original